Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717167-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA, LUCIA DO NASCIMENTO FROTA, ARACELI DO NASCIMENTO FROTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDO VIEIRA FROTA, LIVIA DO NASCIMENTO FROTA, LICIA DO NASCIMENTO FROTA D E S P A C H O Conforme determina a legislação processual, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso (artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil). Requisito objetivo extrínseco, não basta, assim, que o pagamento seja realizado; absolutamente imprescindível, conforme a dicção legal, sua efetiva comprovação no momento da interposição, recorrente que deverá anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei impõe o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Na hipótese dos autos, recurso de agravo de instrumento interposto em 27/5/2021 (ID 26014974), desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal. Diante disso, intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora